Tribunal: TJSP
Processo: 2295834-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
r Municipal no 3.150/2022, que fixou prazo de dois anos para utilização dos créditos, e invocou o art. 9o da Lei no 7.418/1985, além de alegar ausência de urgência e excesso da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a expiração dos créditos de vale-transporte adquiridos antes da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 3.150/2022, à luz do princípio da irretroatividade e do direito adquirido; e
(ii) verificar a adequação da multa diária (astreintes) imposta para o cumprimento da obrigação de restabelecer o saldo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito adquirido é protegido pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e pelo art. 6o da LINDB (Decreto-Lei no 4.657/1942), que asseguram a irretroatividade das leis. Assim, a validade e o uso dos créditos de vale-transporte adquiridos antes da publicação da Lei Municipal no 3.150/2022 não podem ser atingidos por ela.
5. Os créditos que expiraram foram recarregados entre 2020 e 2022, ou seja, antes de 13/12/2022, data da edição da referida lei municipal, de modo que subsiste probabilidade do direito da agravada e perigo de dano decorrente da impossibilidade de deslocamento para o trabalho.
6. A jurisprudência do TJSP vem reiteradamente reconhecendo a ilegalidade da expiração retroativa de créditos de vale-transporte, para determinar seu restabelecimento e confirmar a incidência do direito adquirido (TJSP, AIs no 2234948-76.2025.8.26.0000; no 2234131-12.2025.8.26.0000; no 2290908-17.2025.8.26.0000; no 2200679-11.2025.8.26.0000).
7. A tutela de urgência concedida observa os requisitos do art. 300 do CPC, diante da plausibilidade jurídica e da urgência da medida, pois a autora depende do transporte público para exercer suas atividades laborais.
8. Quanto às astreintes, a multa tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da decisão judicial (CPC, art. 537), sendo passível de modificação ou afastamento se verificado o cumprimento espontâneo da obrigação.
9. No caso, comprovado que o agravante restabeleceu o saldo do cartão, não subsiste a necessidade da multa diária, que deve ser afastada, sem prejuízo de eventual reestabelecimento se houver descumprimento futuro.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2295834-41.2025.8.26.0000; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2025

Data de publicação:

24/10/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE-TRANSPORTE. EXPIRAÇÃO DE CRÉDITOS. LEI MUNICIPAL No 3.150/2022 DE RIBEIRÃO PRETO. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE-TRANSPORTE. EXPIRAÇÃO DE CRÉDITOS. LEI MUNICIPAL No 3.150/2022 DE RIBEIRÃO PRETO. IRRETROATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, que, em ação indenizatória c. c. obrigação de fazer movida por Cristiane Batista de Souza, deferiu liminar para determinar o restabelecimento do saldo de R$ 539,00 em cartão de vale-transporte, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a sessenta dias.
2. O agravante sustentou a validade da expiração dos créditos com fundamento na Lei Complementar Municipal no 3.150/2022, que fixou prazo de dois anos para utilização dos créditos, e invocou o art. 9o da Lei no 7.418/1985, além de alegar ausência de urgência e excesso da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a expiração dos créditos de vale-transporte adquiridos antes da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal no 3.150/2022, à luz do princípio da irretroatividade e do direito adquirido; e
(ii) verificar a adequação da multa diária (astreintes) imposta para o cumprimento da obrigação de restabelecer o saldo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito adquirido é protegido pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e pelo art. 6o da LINDB (Decreto-Lei no 4.657/1942), que asseguram a irretroatividade das leis. Assim, a validade e o uso dos créditos de vale-transporte adquiridos antes da publicação da Lei Municipal no 3.150/2022 não podem ser atingidos por ela.
5. Os créditos que expiraram foram recarregados entre 2020 e 2022, ou seja, antes de 13/12/2022, data da edição da referida lei municipal, de modo que subsiste probabilidade do direito da agravada e perigo de dano decorrente da impossibilidade de deslocamento para o trabalho.
6. A jurisprudência do TJSP vem reiteradamente reconhecendo a ilegalidade da expiração retroativa de créditos de vale-transporte, para determinar seu restabelecimento e confirmar a incidência do direito adquirido (TJSP, AIs no 2234948-76.2025.8.26.0000; no 2234131-12.2025.8.26.0000; no 2290908-17.2025.8.26.0000; no 2200679-11.2025.8.26.0000).
7. A tutela de urgência concedida observa os requisitos do art. 300 do CPC, diante da plausibilidade jurídica e da urgência da medida, pois a autora depende do transporte público para exercer suas atividades laborais.
8. Quanto às astreintes, a multa tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da decisão judicial (CPC, art. 537), sendo passível de modificação ou afastamento se verificado o cumprimento espontâneo da obrigação.
9. No caso, comprovado que o agravante restabeleceu o saldo do cartão, não subsiste a necessidade da multa diária, que deve ser afastada, sem prejuízo de eventual reestabelecimento se houver descumprimento futuro.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido